Tribunal: CARF
Processo: 10850.907397/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907397/2011-76
RESOLUÇÃO
3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA VERTENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem retratas os fatos narrados no presente processo, utilizo como relatório
aquele trazido pelo acórdão recorrido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento Eletrônico(34906.06591.290110.1.1.09-0911)
e
de
Declarações
de
Compensação
Eletrônicas(26671.95639.251010.1.3.09-8053,
23132.75218.251010.1.3.09-0923), relativos a crédito de Cofins não cumulativo exportação, do 2o
Trimestre de 2009, no valor originário total de R$ 859.208,17.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907397/2011-76
2
Consoante Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas.
A Informação Fiscal que subsidia o DDE assim fundamenta a análise do direito
creditório:
DA INTERESSADA
A interessada tem como atividade a fabricação de açúcar, etanol e energia,
classificados na NCM 1701.11.00 e 1701.99.00, 2207.10.00 e 2716.00.00, respectivamente,
conforme informações da interessada e ficha cadastral retirada do sítio da Jucesp.
A interessada optou pela apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica com base
no Lucro Real no período fiscalizado, ficando sujeita à apuração das contribuições para o PIS e
COFINS pelo regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis no 9.715/98, 9.718/98, 10.637, de
30/12/2002 e 10.833, de 29/12/2003. Até 30/09/2008 o álcool para fins carburantes era tributado
pelo regime cumulativo, somente a partir de 01/10/2008 passou a ser não-cumulativo (Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 3, de 12 de janeiro de 2005 e Lei no 11.727/2008, art. 42, III, “c”
e “d”)
DOS FATOS
Quando do início deste procedimento fiscal em 16 de novembro de 2011,
intimamos a interessada a apresentar em síntese os elementos abaixo relacionados:
3.1.a. Planilha em meio magnético, com cópia em papel assinada pelo
representante legal da interessada, contendo demonstrativos mensais analíticos Processo
10850.907397/2011-76 Acórdão n.o 14-85.902 DRJ/RPO Fls. 5 5 das aquisições efetuadas no
mercado interno, que serviram de base para apuração dos créditos da COFINS e do PIS não-
cumulativos conforme informado no DACON, contendo: a data de aquisição, n° da nota fiscal,
fornecedor, cnpj do fornecedor, a descrição dos bens/serviços e despesas adquiridos, código do
NCM, com seu respectivo valor; 3.1.b. Planilha em meio magnético, com cópia em papel assinada
pelo representante legal da interessada, contendo demonstrativos mensais de rateio de insumos
comuns aplicados nos produtos industrializados tributados no mercado interno, com alíquota
zero, com suspensão e exportados para o exterior; 3.1.c. Relação dos produtos produzidos pela
interessada e descrevendo as principais características: código do produto, nome
técnico/comercial, função do produto, classificação NCM; 3.1.d. Relação mensal referente o
período fiscalizado, em planilha excel e em papel, das Notas Fiscais emitidas relativas às
exportações diretas e indiretas; 3.1.e. Balancetes mensais do período fiscalizado e demonstrativos
individualizados (em relação aos produtos vendidos); 3.1.f. Memórias de cálculos dos valores
apurados, em meio magnético e em papel (assinadas pelo representante legal da interessada);
3.1.g. Documentação comprobatória relativa aos itens que compõem os CRÉDITOS e a BASE DE
CÁLCULO das contribuições (deixar à disposição da fiscalização); 3.1.h. Arquivos magnéticos em
conformidade com a Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, regulamentada
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001 (arquivos digitais das notas
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907397/2011-76
3
fiscais de entrada e saídas e contabilidade); 3.1.i. Informação se a empresa tem alguma ação
judicial relativa a tributos e contribuições administrados pela RFB e se tem algum processo de
consulta.
Depois de várias intimações lavradas por esta fiscalização, prorrogações de prazo
concedidas e documentos apresentados pela interessada, finalmente em 05 de abril de 2013
recebemos os últimos que foram analisados para encerramento deste procedimento fiscal.
DAS VERIFICAÇÕES EFETUADAS
Durante todo procedimento fiscal a interessada pleiteou regularmente vários
pedidos de dilação de prazo para apresentação dos elementos solicitados por esta fiscalização,
porém, no final, conseguimos os elementos necessários para verificar a regularidade dos créditos
pleiteados, apesar do longo tempo percorrido desde a abertura deste procedimento.
Conforme anteriormente mencionado no item 2.1. a interessada tem como
atividade a fabricação de açúcar, etanol e energia. Esta fiscalização restringiuse a analisar e
identificar as aquisições para a industrialização desses produtos.
No entanto, a interessada relacionou aquisições de suas atividades rurais, como o
preparo da terra e plantio da cana de açúcar, aplicação de fertilizantes, calcário, insumos, mão de
obra para colheita, aquisição de tratores, colheitadeiras, aquisição de partes e peças de máquinas
e implementos agrícolas, dentre outros. Essas aquisições não geram direito aos créditos ora
pleiteados, ou seja, os insumos aplicados na produção da cana de açúcar não geram créditos para
produção do açúcar, etanol ou energia. Não tem previsão legal, trata-se de outro ciclo produtivo.
Os bens e serviços utilizados como insumos para produção do açúcar, etanol e energia geram
direito aos créditos conforme artigo 3° da lei 10.833/03 e 10.637, de 30/12/2002 e o insumo “cana
de açúcar” gera direito ao crédito presumido quando adquirido de pessoa física e jurídica para
utilização na produção do açúcar nas condições do artigo 8° da Lei 10.925/04 e IN SRF 660/06.
A interessada declarou no DACON valores referentes créditos presumidos –
atividades agroindustriais – linha 26 da ficha 16A, de aquisições que dariam em tese direito a esses
créditos, porém, não relacionou e nem apresentou nenhuma nota fiscal ou qualquer outro
documento que comprovasse as respectivas aquisições. Glosamos os valores mencionados por
falta de comprovação dessas aquisições.
DO DIREITO AO CRÉDITO
Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não-
cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fabricante de açúcar energia e etanol,
com aquisições de suas atividades rurais, como o preparo da terra e plantio da cana de açúcar,
aplicação de fertilizantes, calcário, insumos, mão de obra para colheita, aquisição de tratores,
colheitadeiras, aquisição de partes e peças de máquinas e implementos agrícolas e aquisição de
combustíveis que utiliza em máquinas, equipamentos e veículos que não emprega nos processos
de industrialização dos quais resultam tais mercadorias não se caracterizam, para fins de apuração
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907397/2011-76
4
de créditos na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como
dispêndios com insumos utilizados na fabricação desses produtos, e, portanto, não ensejam
direito à apuração de créditos das referidas contribuições sociais.
Tanto atividades agrícolas como a atividade de transporte de matériasprimas, seja
este realizado entre diferentes núcleos dentro do estabelecimento e as instalações fabris nele
localizadas, seja entre diferentes estabelecimentos da empresa, em nada se confundem com a
atividade de fabricação de açúcar, energia e etanol, isto é, com as operações fabris das quais se
originam tais mercadorias.
Sendo assim, em relação à parcela de sua base de cálculo composta pelas receitas
advindas da atividade de fabricação de açúcar, energia e etanol para venda, não ensejam
apuração de créditos os dispêndios realizados pela empresa tanto com atividades agrícolas como
com a atividade de transporte de matériasprimas.
Igualmente, se a pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração nãocumulativo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fabricante de açúcar, energia e etanol, adquirir a cana-
de-açúcar de terceiros, seus dispêndios com esta aquisição também não ensejam apuração, com
base no art.3o, II, das Leis no10.637, de 2002, e no10.833, de 2003, de créditos dessas
contribuições sociais, conhecida a suspensão de incidência de que desfruta a receita da pessoa
jurídica vendedora dessa cana-de-açúcar, bem como as disposições do parágrafo 2o, inciso II, do
referido art.3o.
Diante da constatação acima, analisamos as planilhas apresentadas pela interessada
onde foram relacionadas as aquisições de bens, serviços e despesas que serviram de base para
apuração dos créditos da COFINS não-cumulativo conforme informado no DACON. Considerando o
artigo 3° da Lei 10.833/03, elaboramos demonstrativos anexos a presente informação fiscal, onde
segregamos as aquisições de bens e serviços que entendemos que não dão direito aos créditos
referidos no mencionado dispositivo legal.
Relacionamos abaixo os códigos e as descrições do centro de custo apresentados
pela contribuinte utilizados para identificar juntamente com as planilhas das aquisições os
dispêndios que não dão direito aos créditos e que serão glosados por esta fiscalização.
Em seu recurso voluntário a recorrente reprisa os argumentos trazidos em sua
manifestação de inconformidade, no entanto trazendo alegações novas com relação a créditos de
bens do ativo imobilizado.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907397/2011-76
5
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição
que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a presente
lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com “transporte de pessoas aos campos de plantações”,
construções e materiais de limpeza, por exemplo.
Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes e
essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos. Este Conselho possui diversos julgados nesse sentido, como o constante no
Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
CEI/PGFN 63/2018.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.903 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907397/2011-76
6
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170
STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado do relatório fiscal para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 484
DF CARF MF
Original